Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700846-96.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA ALVES FERNANDES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ludmila Alves Fernandes contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0700608-56.2026.8.07.0007 (2a Vara Cível de Taguatinga - DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em custear medicamentos solicitados por seu médico assistente, para tratamento de “Transtorno Depressivo Maior (TDM) grave (CID-10: F33.2) e recorrente e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10: F41.1)” (SPRAVATO®) Eis o teor da decisão ora revista: Na espécie, cuida-se de ação de conhecimento proposta por LUDMILA ALVES FERNANDES em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, na qual postula a tutela de urgência, para que à parte ré seja cominada a obrigação de fornecer-lhe os seguintes medicamentos: "SPRAVATO (cloridrato de escetamina); AJOVY (fremanezumabe); REXULTI (brexpiprazol); e AYMEE (etinilestradiol + drospirenona)" O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo o Magistério jurídico, o pressuposto da “probabilidade do direito”, “Ao elegê-lo, o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma função prática: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel, Manual do processo civil, 5a ed. rev. atual. e amp. São Paulo, RT, 2020, p. 267) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, analisadas as provas já produzidas pela autora, constato que os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência não estão preenchidos. A documentação apresentada pela autora atesta que a recusa ao custeio dos medicamentos Rexulti e Aymee baseou-se no entendimento de que “não há cobertura para fornecimento dos medicamentos Rexulti e Aymee, conforme artigo 10 da Lei no 9.656/98” (ID 261838453). Quanto ao medicamento SPRAVATO, o parecer foi no sentido de que "trata-se de despesa não prevista no ROL da ANS, conforme disposto no artigo 8o, inciso III, da RN 465/2021 e PARECER TÉCNICO No 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021. O tratamento medicamentoso domiciliar ou ambulatorial está previsto na legislação vigente somente nos casos de Quimioterapia e seus adjuvantes (para tratamento de doenças neoplásicas); e na Terapia Imunobiológica com diretriz de utilização própria (DUT no 65)" (ID 261838445). No que concerne ao fármaco Ajovy, o parecer indica que "CEFALEIA SOLICITA AJOVY - PATOLOGIA NÃO CONTEMPLADA PELO ROL ANS - 65.Terapia imunobiológica endovenosa, intramuscular ou subcutânea (com diretriz de utilização). Negado conforme lei 9.656 e resoluções" (ID 261838448). A Lei de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde – LPSPAS (Lei n. 9.656/98) expressamente exclui do plano-referência de assistência à saúde a cobertura pela administradora do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (art. 10, inciso VI), ressalvadas as hipóteses de cobertura mínima e obrigatória previstas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art. 12 deste Diploma, a saber: (1) casos que, incluindo atendimento ambulatorial, disserem respeito à cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (2) casos que, incluindo internação hospitalar, disserem respeito à cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. Por sua vez, o artigo 18 da Resolução ANS n. 465, de 24/02/2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, assim determina: “Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: I - consultas médicas em número ilimitado em clínicas básicas e especializadas (especialidades médicas), inclusive obstétrica para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina – CFM; II - serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar, desde que não se caracterize como internação conforme preceitua o caput; III - consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz, de acordo com o estabelecido nos Anexos desta RN; IV - sessões de psicoterapia de acordo com o número de sessões estabelecido nos Anexos desta Resolução Normativa; V - procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta Resolução Normativa, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano; VI - ações de planejamento familiar, listadas no Anexo I desta Resolução Normativa, para segmentação ambulatorial; VII - remoção, depois de realizados os atendimentos classificados como urgência ou emergência, quando caracterizada pelo médico assistente a falta de recursos oferecidos pela unidade para a continuidade da atenção ao paciente ou pela necessidade de internação; VIII - hemodiálise e diálise peritoneal - CAPD; IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde; X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: a) medicamento genérico: medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua ausência, pela Denominação Comum Internacional - DCI, conforme definido pela Lei n.o 9.787/1999; e b) medicamento fracionado: medicamento fornecido em quantidade distinta da embalagem original, conforme necessidade do paciente e definição do órgão competente, esta atualmente a cargo da ANVISA.” O e. Superior Tribunal de Justiça também firmou o entendimento de que a administradora do plano de saúde não está obrigada ao fornecimento de medicamento que não seja de uso ambulatorial ou hospitalar, mas sim de uso domiciliar, ainda que sob prescrição e ministração médica, ressalvados os medicamentos antineoplásicos de uso oral, como atesta o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital. 3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim. 4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4o, § 1o, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente. 5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. 6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença.” (REsp 1883654/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021) A toda evidência, o diagnóstico apresentado pela autora, a despeito de sua gravidade, conforme os relatórios médicos apresentados, não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a cominação do fornecimento de medicamentos por parte do Plano de Saúde, razão por que o indeferimento da liminar pretendida é a medida adequada à espécie, considerando-se as normas legais vigentes sobre a matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. À vista dos documentos apresentados, defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Tendo em vista a pouca probabilidade de conciliação, considerando-se o que ordinariamente acontece em casos desta natureza, impõe-se ao Juiz, na espécie, o indeferimento do ato processual inútil, desnecessário e meramente protelatório (art. 77, III, CPC), velando pela razoável duração do processo (art. 139, inciso II, CPC). Por esses fundamentos, deixo de designar a audiência preliminar de conciliação, sem prejuízo das medidas judiciais de estímulo à conciliação que poderão vir a ser empreendidas ao longo do iter processual (arts. 3o, §3o, e 139, V, do CPC), e determino seja imediatamente promovida a citação da parte ré, advertindo-se-lhe que sua resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 c/c artigo 335, inciso III, do CPC. Vindo a resposta da ré, anote-se conclusão para decisão. Cite(m)-se. Intime(m)-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada entendeu que o medicamento Spravato não está previsto no rol da ANS, a Lei n. 9656/98 exclui a cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar (art. 10, VI), e o STJ possui entendimento de que o plano de saúde não é obrigado a custear medicamento de uso domiciliar, porém, trata-se de premissas equivocadas; (b) “A depressão maior grave, especialmente a resistente a tratamentos convencionais, é uma condição incapacitante e que coloca a vida do paciente em risco, demandando uma resposta terapêutica ágil e eficaz. Nesse contexto, o medicamento Spravato (escetamina), aprovado pela Anvisa para casos de depressão resistente e para pacientes com ideação suicida aguda, representa uma inovação crucial”; (c) “o tratamento prescrito, foi indicado após inúmeros outros tratamentos que falharam, o médico responsável, prescreveu a medicação que pode salvar a paciente”; (d) “a administração do SPRAVATO® não ocorre em ambiente externo ao da unidade de saúde. Pelo contrário, é um procedimento que se realiza obrigatoriamente em clínica ou hospital, sob estrita supervisão médica, o que afasta por completo a regra de exclusão do art. 10, VI, da Lei no 9.656/98 e o precedente do STJ (REsp 1.883.654/SP) invocado na decisão, que trata exclusivamente de fármacos de uso domiciliar. Tratando-se de medicamento de uso hospitalar, a cobertura é obrigatória, sendo abusiva a recusa da operadora”; (e) a negativa da operadora fundada na ausência de previsão no Rol da ANS é abusiva, pois o Rol é exemplificativo, especialmente após a vigência da Lei 14.454/2022, que determina cobertura de tratamentos não incluídos no Rol quando houver eficácia comprovada, prescrição médica fundamentada e inexistência de alternativa eficaz – requisitos plenamente atendidos no caso; (f) a paciente apresenta Transtorno Depressivo Maior grave e recorrente (CID10 F33.2) e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID10 F41.1), com histórico de mais de oito anos de refratariedade a inúmeros tratamentos convencionais, circunstância que torna o Spravato® a única alternativa terapêutica viável para preservação da vida; (g) o medicamento possui registro na ANVISA (registro no 1.1236.3435.001), preenchendo o requisito de eficácia e segurança exigido pelo art. 10, §13, da Lei 9.656/98, bem como pelos critérios estabelecidos pelo STF no julgamento da ADI 7265; (h) há vasta jurisprudência dos tribunais pátrios (TJDFT, TJPE, TJCE, TJSP, TJES) reconhecendo a abusividade da recusa de cobertura de terapias com escetamina para pacientes com depressão grave resistente e risco de suicídio, inclusive apontando que a recusa viola o Código de Defesa do Consumidor e a dignidade da pessoa humana; (i) o perigo de dano é evidente, pois a demora no início do tratamento pode resultar em agravamento irreversível do quadro e risco real de morte, conforme destacado tanto no laudo médico quanto em estudos científicos e notas técnicas do Natjus, reforçando a necessidade de imediata intervenção judicial; (j) não há irreversibilidade da medida, já que, em caso de improcedência futura, a operadora poderá buscar ressarcimento dos custos, razão pela qual a tutela de urgência é plenamente cabível. Pede (liminar e mérito) seja concedida a tutela de urgência recursal, determinando-se que a agravada autorize e custeie imediatamente o tratamento com o medicamento Spravato® conforme prescrição médica. Sem preparo (beneficiária da gratuidade de justiça). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde (Bradesco Saúde S.A.), em relação ao fornecimento do medicamento Spravato para tratamento da saúde da agravante, que sofre com “Transtorno Depressivo Maior (TDM) grave (CID-10: F33.2) e recorrente e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10: F41.1)”. Pois bem. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n.o 9.656/1998. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nesse norte, a Lei n.o 14.454/2022, em evidente reversão jurisprudencial do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), alterou a Lei n.o 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, porque essa função é atribuída ao profissional da área de saúde, responsável pelo tratamento do paciente. A limitação imposta pela operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico em escolher os meios utilizados no diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. Dessa forma, a cobertura de tratamento prescrito por médico deverá ser autorizada pelas operadoras de planos de assistência à saúde, mesmo que não exista previsão no catálogo de referência, mas desde que exista comprovação da sua eficácia, baseada em evidências cientificas e em plano terapêutico (Lei n.o 9.656/1998, artigo 10, § 13). Deve-se destacar que a avaliação da necessidade de cuidados especiais cabe ao médico, e não ao plano de saúde. Portanto, se a necessidade de utilização do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina) (registrado na ANVISA) for prescrito por médico assistente, o plano é obrigado a fornecer o atendimento. No caso concreto, o relatório médico (psiquiátrico), datado de 10 de dezembro de 2025 (id 80136008) descreve minuciosamente o quadro de saúde da agravante, os protocolos de tratamento utilizados desde o diagnóstico e conclui pela necessidade “o mais breve possível” de uso do Spravato, para ser ministrado em ambiente hospitalar (e não de uso domiciliar, como parece ter sido entendido pelo e. Juízo “a quo”): Declaro que a paciente LUDMILA ALVES FERNANDES, 43 anos, estado civil divorciada, desempregada, encontra-se em tratamento psiquiátrico regular aos meus cuidados profissionais, com quadro compatível com os diagnósticos pela CID-10: F33.2 (Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos) e F41.1 (Transtorno de ansiedadegeneralizada). Encontra-se em seguimento na especialidade há aproximadamente oito anos com piora expressiva do quadro de rebaixamento de humor e ansiedade no último ano apresentando-se hipobúlica, apática, anedônica, hipopragmática, discurso com pensamentos de menos valia, denotando baixíssima autoestima e dificuldade para execução de sua rotina profissional, em especial, considerando o marcante prejuízo cognitivo (dificuldade de memorização/foco) com piora progressiva no ano em curso, conforme relatou. Uso prévio de múltiplos psicotrópicos com resposta insatisfatória a diferentes ensaios: Venlafaxina 300 mg/dia, Duloxetina 180 mg/dia, Nortriptilina 75 mg/dia, Buspirona 60 mg/dia, Lamotrigina 400 mg/dia, Escitalopram 20 mg/dia, Fluoxetina 60 mg/dia, Paroxetina 60 mg/dia, Alprazolam 6 mg/dia, Clonazepam 2 mg/dia, Brexpiprazol 1 mg/dia, Risperidona 1 mg/dia, Carbonato de Lítio 900 mg/dia. No momento em uso de Vilazidona 20mg/dia, Brexpiprazol 1 mg/dia, Zolpidem 10mg/dia; Pregabalina 150mg/dia, Clonazepam 1mg – 2mg/ dia; com melhora muito discreta do quadro. No momento apresenta-se muito desmotivada com o tratamento medicamentoso tendo em vista a piora progressiva de sua funcionalidade, com quadro de dor generalizada, e o tempo de tratamento. Informa ainda pensamentos de contemplação da morte recorrentes. Tomando-se por base todos esses fatos e a refratariedade da paciente aos tratamentos orais instituídos, eu como médico assistente, vejo que no cumprimento do meu trabalho, devo utilizar a terapia mais indicada para esta paciente, afim de promover o resgate do quadro grave em que se encontra e notável vulnerabilidade para suicidalidade tendo em vista o tempo de tratamento, discreta melhora e comprometimento da vida cotidiana. Portanto, considerando-se os atuais diagnósticos da paciente (CID-10: F33.2 / F41.1), o marcante prejuízo funcional, a resposta insatisfatória a vários ensaios clínicos e ao atual esquema terapêutico medicamentoso, solicito a operadora o tratamento abaixo: Liberação o mais breve possível, da medicação SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal) a ser iniciado imediatamente, na dosagem de 84mg (3 dispositivos), dando continuidade ao tratamento conforme orientação de bula aprovada pela ANVISA, por quatro semanas, realizando 2 aplicações de 84mg (3 dispositivos) por semana em dias alternados, podendo ser em serviço de hospitalização (internação), hospital-dia, conforme evolução do quadro em que a paciente se encontra; de 24 (vinte e quatro) dispositivos de 28mg para a fase de indução e 60 (sessenta) dispositivos de 28 mg para a fase de manutenção (3 dispositivos/semana durante 4 semanas), totalizando 84 (oitenta e quatro) dispositivos a serem administrados de acordo com prescrição descrita acima – vide receituário azul em ANEXO. [...] Ainda ressalto que SPRAVATO (cloridrato de Escetamina Instranasal) é a ÚNICA medicação aprovada no Brasil pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) sob o registro 1.1236.3435.001 e que o paciente em questão preenche critérios para utilização conforme descrito em bula: “é indicado para transtorno depressivo maior (TDM) em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo moderado a grave (DRT) em combinação com antidepressivos orais (tais como inibidores seletivos da recaptação de serotonina [ISRS] e inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina [ISRSN]” O Cloridrato de Escetamina Intranasal – Spravato - enquadra-se na portaria no 344 do Ministério da Saúde e é de USO RESTRITO a ambiente HOSPITALAR , devendo ser administrado sob observação e supervisão de um profissional da saúde , e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento, de acordo a orientação prescrita e registrada em bula do cloridrato de escetamina intransal. Uma sessão de tratamento consiste na administração nasal de SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina) via intranasal e na observação pós-administração sob a supervisão de um profissional de saúde o que descaracteriza de forma clara o uso AMBULATORIAL. [...] Apesar de Spravato não estar no ROL, é importante lembrar Spravato é o único aprovado para TRASTORNO DEPRESSIVO MAIOR COM PENSAMENTO E IDEAÇÃO SUICIDA, como citado no parágrafo acima e comprovado através de estudos científicos de eficácia ativa para a indicação acima citada [...] Sem mais para relatar, aguardo posicionamento breve sobre o deferimento deste pedido tendo em vista a gravidade do quadro exposto, a vulnerabilidade e o comprometimento funcional desta paciente. Coloco-me ainda à disposição para qualquer esclarecimento: Brasília, 10 de dezembro de 2027 Atenciosamente, Waleska Palhares Pires CRM-DF 23.067 A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico, sob a alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde previstos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas diretrizes de utilização do tratamento é abusiva, pois a enumeração feita pelo referido órgão é meramente exemplificativa e o tratamento prescrito pelo médico, ainda que em fora das diretrizes iniciais de utilização, não pode ficar à mercê da definição pela operadora do plano contratado, caso contrário resulta comprometido o enfrentamento adequado da própria doença, esvaziando o objeto do contrato e sua função social. As cláusulas das condições gerais da apólice que excluem a cobertura não podem prevalecer sobre os direitos fundamentais à vida e à saúde, sendo consideradas abusivas e sem efeito jurídico quando limitam esses direitos essenciais, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Nesse quadro fático e jurídico, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de danos à saúde/vida da agravada, acometida de doença grave, uma vez que nesse espaço de tempo (até o julgamento definitivo da demanda), sem o amparo da medida liminar, pode ocorrer o agravamento do seu estado de saúde. Demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações estão em conformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte. Seguem julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA CONSTITUÍDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE ANGÚSTIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Ação cominatória cumulada com compensação por dano moral, em razão de negativa de custeio do medicamento Mabthera (Rituximab), necessário para o tratamento da doença do beneficiário (Polimiosite, CID 10 M33.2). 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de medicamento prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 3. Hipótese em que se reputa abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de cobertura do procedimento médico prescrito para o tratamento da doença que acometeu o menor beneficiário, recusa essa que, por causar o agravamento da situação de angústia e/ou a piora do seu estado de saúde, configura dano moral. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.961.509/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 2.1. Hipótese em que "a operadora ré não comprovou a existência de alternativa terapêutica para a doença da autora ou que o tratamento pleiteado é ineficaz". Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da ocorrência de dano moral no caso concreto, demandaria o reexame das provas dos autos, juízo obstado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.470.713/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (g.n.) Na mesma linha de entendimento colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. UNIMED. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. NEOPLASIA DE CÓLON. CÂNCER. RECIDIVA. TRATAMENTO. MÉTODO. CIRURGIA ROBÓTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TA-XATIVIDADE. STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. OVER-RULING. LEI No 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RETOMADA. VIOLAÇÃO À SAÚDE. CASO CONCRETO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂN-CIA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o novo entendimento do STJ (overruling) proferido no RESP no 1733013/PR. 4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 5. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 6. Ante a comprovação efetiva da real necessidade do exame e do procedimento indispensáveis (cirurgia com o uso de plataforma robótica) para garantir a elucidação diagnóstica e o controle da evolução de doença grave indicado pelo médico especialista, excepcionalmente, a seguradora/operadora deve custeá-los em respeito ao direito à saúde da paciente e à função social do contrato. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1902822, 07251477820248070000, Relator(a): DI-AULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. CATETER DECAPOLAR E CONECTOR DECAPOLAR. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI N. 14.454/22. PRESCRIÇÃO MÉDICA CIRCUNSTANCIADA. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. O entendimento segundo o qual o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde - ANS é taxativo foi superado pelo advento da Lei 14.454/22, que modificou a Lei 9.656/98, tornando o rol uma referência mínima acerca dos tratamentos a serem fornecidos pelos planos de saúde. 3. Assim, comprovada a necessidade fundamentada da utilização, pelo paciente, do tratamento indicado pelo médico assistente, cabe ao plano de saúde fornecê-lo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1879133, 07043680520248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024) Acerca do fornecimento do Spravato, existe jurisprudência favorável ao pleito dos consumidores no fornecimento do fármaco, atendidos os requisitos legais, conforme seguem alguns arestos exeplificativos: Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS E DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina), prescrito para o tratamento de transtorno depressivo severo com ideação suicida grave, custeado por plano de saúde. A agravante sustenta ausência de comprovação científica da eficácia do fármaco, inexistência de cobertura obrigatória pela Resolução n. 465/2021 da ANS e ausência de indicação do medicamento para a doença diagnosticada. Pede a reforma da decisão e o afastamento da obrigação de custeio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de doença coberta pelo contrato, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS ou de evidência científica; e (ii) determinar se a tutela de urgência que impõe o fornecimento do medicamento Spravato deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo atende ao princípio da dialeticidade, pois contém fundamentos fáticos e jurídicos capazes de impugnar os motivos da decisão agravada, permitindo o contraditório e a ampla defesa. 4. O plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não pode restringir o tratamento indicado pelo médico para doença abrangida pelo contrato, sob pena de violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 5. A recusa de cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado, especialmente diante da gravidade do quadro clínico e da ineficácia de terapias anteriores, é indevida e configura prática abusiva. 6. O medicamento Spravato possui registro na ANVISA e, conforme precedentes judiciais e notas técnicas do NATJUS, apresenta evidência científica para o tratamento do transtorno depressivo maior, enquadrando-se nos critérios do art. 10, §13, da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022. 7. A Lei no 14.454/2022 reforça a obrigação das operadoras de custear tratamento não constante do rol da ANS, desde que haja evidência científica e recomendação de órgãos técnicos de avaliação em saúde. 8. A tutela de urgência é cabível diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, em virtude do risco de agravamento do quadro depressivo e de suicídio, devendo ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a medicamento prescrito para doença coberta pelo contrato sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS. 2. A Lei n. 14.454/2022 autoriza o custeio de tratamento não previsto no rol da ANS, desde que haja registro na ANVISA e evidência científica de eficácia. 3. A recusa de custeio de medicamento essencial ao tratamento de transtorno depressivo grave, prescrito por médico assistente, é abusiva e viola a boa-fé contratual. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, §13; Lei n. 14.454/2022; CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, I e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2032552, 0718585-26.2024.8.07.0009, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12.08.2025. (Acórdão 2070094, 0739223-73.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 04/12/2025.) (G.n). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA DEPRESSÃO GRAVE RESISTENTE. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, com confirmação de tutela de urgência, para condenar a operadora ao fornecimento do medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal), prescrito por médico assistente para tratamento de depressão grave resistente (CID-10: F33.2), a ser administrado em ambiente hospitalar/ambulatorial. O réu sustentou ausência de cobertura contratual, alegou que o medicamento não consta no rol da ANS e requereu, preliminarmente, a retificação do valor da causa. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa, fixado com base em orçamento do tratamento, deve ser retificado nos moldes do art. 292, § 2o, do CPC; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura do medicamento SPRAVATO, prescrito por médico especialista, sob o fundamento de ausência no rol da ANS e cláusula contratual excludente. III. Razões de decidir [...] A prescrição médica do medicamento SPRAVATO, registrado na ANVISA e indicado para quadro de depressão grave resistente, preenche os requisitos legais para cobertura, nos termos do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, incluído pela Lei no 14.454/2022. A negativa de cobertura por parte da operadora, fundamentada na ausência do medicamento no rol da ANS e em cláusulas contratuais restritivas, revela-se abusiva, por contrariar a prescrição médica e violar princípios do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 14 e 51, IV. A jurisprudência atual do STJ e do TJDFT reconhece a natureza exemplificativa do rol da ANS, admitindo exceções justificadas por prescrição médica baseada em evidências científicas e registro sanitário do medicamento, como ocorre no caso dos autos. O plano de saúde não apresentou justificativa técnica ou científica capaz de infirmar a prescrição médica, limitando-se a invocar diretrizes administrativas e cláusulas contratuais, o que não afasta sua obrigação legal de cobertura. IV. Dispositivo Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, negou-se provimento ao apelo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, § 2o; CDC, arts. 14 e 51, IV; Lei no 9.656/98, art. 35-C, I, incluído pela Lei no 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1907357, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 15.08.2024, DJe 06.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1853074, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 25.04.2024, DJe 08.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1845968, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.04.2024, DJe 25.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1839656, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.04.2024, DJe 23.04.2024. (Acórdão 2058157, 0715862-24.2025.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) (g.n.) CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A Ação – Ação de obrigação de fazer com o objetivo de determinar à ré que forneça o medicamento Spravato, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de pagamento de multa diária. 2. Decisão anterior – A decisão deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à agravante-ré que forneça o medicamento Spravato, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00. 3. Legislação - O contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão não se submete ao CDC, Súmula no 608/STJ. II – Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência. III – Razões de decidir 5. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a fornecer o medicamento Spravato, conforme prescrição do médico assistente, ao autor, sob pena de multa. IV - Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 2056617, 0733897-35.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 23/10/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a operadora do plano de saúde forneça à agravante o medicamento Spravato, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-seao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator